Tribunal: STF
Processo: ARE 1564761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. EDITAL Nº 003/2012. CANDIDATOS ELIMINADOS POR NÃO ATINGIREM NOTA DE CORTE EM LOCALIDADES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária contra o Estado do Maranhão. Os autores alegaram ter obtido nota suficiente na primeira etapa do concurso público regido pelo Edital nº 003/2012, para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, defendendo o direito de participar do Teste de Aptidão Física (TAF). Sustentaram que atingiram a pontuação mínima prevista no edital e que candidatos com nota inferior foram convocados para etapas seguintes. Requereram a participação nas demais fases do certame. O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores possuem direito de participar do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Maranhão, mesmo sem terem atingido a nota de corte específica da localidade escolhida; e (ii) estabelecer se a convocação judicial de outros candidatos com nota inferior, em razão de acordos ou decisões específicas, justifica a aplicação da teoria do fato consumado em favor dos apelantes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O edital nº 003/2012 rege o concurso público, estabelecendo expressamente que a inscrição implica conhecimento e aceitação das suas regras, incluindo a previsão de cláusulas de barreira e notas de corte diferenciadas por localidade.



    4. A nota mínima para habilitação ao Teste de Aptidão Física (TAF) foi divulgada previamente e posteriormente ajustada após convocação de excedentes por decisão administrativa, mantendo-se a exigência de pontuação mínima para cada localidade específica.



    5. Os apelantes não alcançaram a pontuação mínima exigida para as localidades às quais concorriam, circunstância que impede o direito à convocação para o TAF, nos termos do edital.



    6. A convocação de candidatos com pontuação inferior, determinada judicialmente em ações individuais ou coletivas, não caracteriza preterição em relação aos apelantes, pois decorre de decisões judiciais específicas e precárias, não podendo ser generalizada para beneficiar terceiros.



    7. A aplicação da teoria do fato consumado é incabível, pois os autores não possuem direito líquido e certo à convocação, dado que não cumpriram o requisito objetivo de pontuação mínima para sua localidade, conforme previsto no edital e reiterado em decisão das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do TJMA.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A regra do edital que estabelece nota de corte diferenciada por localidade vincula os candidatos e a Administração Pública, não havendo direito à participação em fases subsequentes por candidatos que não atingirem a pontuação mínima específica.



    2. A convocação de candidatos com nota inferior, determinada judicialmente em casos específicos, não caracteriza preterição e não justifica a extensão desse benefício a outros candidatos não convocados.



    3. A teoria do fato consumado não se aplica a candidatos que não cumpriram requisitos objetivos do edital, mesmo havendo nomeações decorrentes de decisões judiciais precárias.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Edital nº 003/2012- SEGEP, itens 3.17 e 7.1.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LV; e 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente